Tribunal: TJDFT
Processo: 0745576-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745576-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: LUCIANO HONORATO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo n. 0703470-05.2023.8.07.0007, que homologou a proposta de honorários periciais apresentada. Todavia, proferida sentença, em que foi julgado procedente o pedido da parte autora/agravada, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto, valendo ressaltar que, no caso, a perícia sequer chegou a ser realizada. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora